Tribunal: CARF
Processo: 13679.720076/2017-81
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: ANTONIO SAVIO NASTURELES
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Primeira Câmara da Segunda Seção / Primeira Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2024-06-06
Data de publicação: 2024-06-27

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
13679.720076/2017-81
ACÓRDÃO
2101-002.832 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
6 de junho de 2024
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
GAMALIEL LUCAS CARNEIRO
RECORRIDA
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Física - IRPF
Ano-calendário: 2014
DEDUÇÃO. PENSÃO ALIMENTÍCIA JUDICIAL. COMPROVAÇÃO DO EFETIVO
PAGAMENTO.
Podem ser deduzidos na declaração do imposto de renda os pagamentos
realizados a título de pensão alimentícia, se comprovado que decorrem de
decisão judicial ou acordo homologado judicialmente e que atendam aos
requisitos para dedutibilidade.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade, em dar provimento parcial
ao recurso para restabelecer a dedução a título de pensão alimentícia judicial no montante de R$
11.600,54.
Assinado Digitalmente
Antonio Sávio Nastureles – Presidente em exercício e relator

Participaram da sessão de julgamento os conselheiros Cleber Ferreira Nunes Leite,
Wesley Rocha, Ana Carolina da Silva Barbosa e Antonio Sávio Nastureles.

RELATÓRIO
1.
Trata-se de julgar recurso voluntário recurso voluntário (e-fls. 89/91) interposto em
face do Acórdão no 105-001.022 (e-fls. 77/80), exarado em 24/09/2020, ao julgar improcedente a
Fl. 122
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2101-002.832 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13679.720076/2017-81
2
impugnação (e-fls. 20/72) contra a exigência fiscal formalizada pela Notificação de Lançamento (e-
fls. 13/18).
2.
Para compreensão do litígio, é útil fazer a transcrição do relatório disposto na
decisão de piso.
Contra o sujeito passivo acima identificado, foi expedida notificação de
lançamento referente a Imposto de Renda Pessoa Física, exercício 2015, ano-
calendário 2014, formalizando a exigência de imposto suplementar no valor de
R$4.127,40, acrescido de multa de ofício e juros de mora.
A autuação decorreu de Dedução Indevida de Pensão Alimentícia Judicial e/ou por
Escritura Pública, no valor de R$ 15.008,74, por falta de comprovação ou por falta
de previsão legal para sua dedução, detalhada na notificação de lançamento,
“DESCRIÇÃO DOS FATOS E ENQUADRAMENTO LEGAL”:
Glosa de R$15.008,74 do valor lançado a título de Pensão Alimentícia. O
Contribuinte paga Pensão Alimentícia que é descontada em folha de
pagamento pelas fontes pagadoras, portanto, o valor a ser deduzido é o que
consta da DIRF e comprovante de rendimento.
Cientificado do lançamento em 23/03/2017, o sujeito passivo apresentou
impugnação em 29/03/2017, contestando a infração decorrente da dedução
indevida de pensão alimentícia, no valor de R$ 15.008,74, alegando que:
‘O contribuinte teve sua dissolução matrimonial em 29/03/1985, quando
em sentença judicial ficou fixado que arcaria com alimentos em favor de
Neuza Aparecida Vandenezi Carneiro, correspondente a 40% (Quarenta por
cento) dos seus rendimentos, descontados em folha, sendo as fontes
pagadoras no respectivo período a Prefeitura Municipal de São Sebastião do
Paraíso, CNPJ: 18.241.349/0001-80 e o Governo do Estado de Minas Gerais,
CNPJ: 05.461.142/0001-70.
Tem a obrigação alimentícia em favor da Sra. ROBERTA MARIA BUENO
RAMOS, conforme processo judicial n . 73.472-6-07, fixando o pagamento
de 15% do seu rendimento líquido, sendo a fonte retentora Espaço Médico
SS Ltda-CNPJ: 05.132.163/0001-41.
A alegação de que o valor da pensão está tão somente vinculada no valor
informado na DIRF ou no comprovante de rendimento, não tem qualquer
condão de sustentabilidade no nosso ordenamento jurídico pátrio.
O contribuinte tem três fontes de rendimento, situação esta usual pela
atividade médica que exerce.
Na empresa Espaço Médico SS Ltda, conforme comprovante de rendimento
informado, informa que houve desconto a título de pensão alimentícia,
porém, a fonte pagadora está dispensada da apresentação da DIRF.
Fl. 123
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2101-002.832 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13679.720076/2017-81
3
Neste contexto, o valor da glosa não deve prosperar, pela argumentativa
acima narrada e pelos documentos acostados na presente impugnação.’
Citou o art. 78 do Regulamento do Imposto de Renda/99 e decisão administrativa
referente ao acórdão do CARF. Apresentou documentos (fls. 32/72).
3.
Cientificado da decisão de primeira instância em 19/11/2020 (e-fls. 85), o
recorrente interpõe recurso voluntário (e-fls. 89/91) protocolado em 18/12/2020 (e-fls. 86), e não
obstante o equívoco cometido ao identificar o número do acórdão recorrido (08-31.059, tal como
disposto às e-fls. 90) e a obscuridade referida no subitem 3.4 infra, suscita as alegações que se
seguem:
3.1.
Em preliminar, alegação de suposta contrariedade da decisão de piso com o
enunciado da Súmula CARF no 98 (e-fls. 88/89).
3.2.
No mérito, com o intuito de superar o óbice apontado na decisão de piso
consistente na falta de comprovação do pagamento de pensão alimentícia, perfaz a juntada de
conjunto documental (e-fls. 92/111) subdivido como se segue:
a)
Comprovantes de depósitos em conta corrente de titularidade da alimentanda
Roberta (e-fls. 92/105);
b)
Peças do processo de separação judicial no 05 051590-5 (e-fls. 106/111), que se
constituem em mera repetição dos documentos anexados às e-fls. 42/49.
3.3.
Pede o restabelecimento das deduções informadas na declaração DIRPF a título de
pensão alimentícia, tendo em vista a contrariedade à Súmula CARF no 98 e o acolhimento do
recurso para cancelar o débito fiscal
3.4.
Diante da expressão “apresentar seu recurso parcial, pelos motivos que se seguem”
(e-fls. 89), o contribuinte foi intimado prestar esclarecimentos sobre o questionamento, mas não
se pronunciou a respeito (e-fls. 112).
4.
É o relatório.

VOTO
Conselheiro Antonio Sávio Nastureles, Relator
5.
O recurso é tempestivo e dele conheço.
6.
Abstraindo-se da circunstância de se tratar de Súmula revogada, a alegação
suscitada no recurso voluntário - de suposta contrariedade da decisão de piso com o enunciado da
Súmula CARF no 98 – tem pertinência com o mérito da exigência fiscal. Ou seja, no recurso não se
vislumbram questões preliminares.
Fl. 124
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2101-002.832 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13679.720076/2017-81
4
7.
O recorrente pede que sejam restabelecidas as deduções a título de pensão
alimentícia judicial como apresentadas na declaração DIRPF Exercício 2015 Ano-Calendário 2014
(e-fls. 2/12).
8.
Faz-se a transcrição do trecho inserto no acórdão recorrido ao fundamentar a
decisão de manter a exigência fiscal.
A Declaração do Imposto de Renda Retido na Fonte (DIRF) é uma obrigação
tributária que as empresas devem apresentar a Receita Federal do Brasil
(RFB), quando efetuar qualquer pagamento com retenção de imposto de
renda. Assim, por se tratar de informações prestadas pelas empresas, a
DIRF pode ser utilizada como elemento de prova. Todavia, o contribuinte
pode contestar as informações da DIRF, apresentando as suas provas, até
porque, a DIRF é um documento passível de retificação, caso seja
constatada alguma incorreção.
Analisando os documentos (fls. 35/41), verifica-se que o impugnante
apresentou os informes de rendimentos das fontes pagadoras referentes
ao ano-calendário de 2015, inclusive em relação a empresa Espaço Médico
S/S para a qual alegou que não estava obrigada a entregar a DIRF (fl. 36),
enquanto que a notificação de lançamento se refere aos fatos ocorridos no
ano-calendário de 2014. Neste caso, observa-se que a análise das
alegações apresentadas na sua impugnação ficou prejudicada, uma vez as
provas apresentadas se referem ao ano distinto daquele que consta na
notificação.
Ressaltando que o ônus da prova do direito às deduções pleiteadas é do
sujeito passivo que deve tomar todas as cautelas a fim de demonstrar,
indubitavelmente, que faz jus ao benefício em discussão. Havendo
questionamento por parte da autoridade fiscalizadora quanto aos
desembolsos alegados, cabe ao contribuinte carrear aos autos elementos
de prova aptos a comprovarem que efetivamente arcou com as despesas
declaradas.
Dessa forma, entendo que deve ser mantida a glosa da pensão alimentícia
na forma efetuada pela autoridade fiscal.
9.
Ao examinar o conteúdo documental anexado ao tempo da interposição do recurso,
podemos divisar comprovantes de depósito mensais em conta corrente de titularidade da
alimentanda Roberta (e-fls. 92/97) que guardam pertinência com o ano-calendário 2014. Vejamos:
Data
Valor
e-fls.
03/01/2014
R$ 777,40
92
04/02/2014
R$ 940,29
92
06/03/2014
R$ 1.025,67
95
Fl. 125
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2101-002.832 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13679.720076/2017-81
5
02/04/2014
R$ 994,31
95
05/05/2014
R$ 1.070,69
93
03/06/2014
R$ 965,59
93
02/07/2014
R$ 1.015,95
97
05/08/2014
R$ 1.018,75
97
03/09/2014
R$ 960,46
96
03/10/2014
R$ 917,78
96
04/11/2014
R$ 1.009,50
94
02/12/2014
R$ 904,15
94

R$ 11.600,54

10.
Na ficha RENDIMENTOS ISENTOS E NÃO TRIBUTÁVEIS da DIRPF (e-fls. 2/12), consta
informação do montante de R$ 85.431,85 recebido pelo recorrente a título de lucros e dividendos
da fonte pagadora ESPAÇO MÉDICO
11.
Consoante documentação anexada ao tempo da interposição da impugnação, não
remanesce dúvida sobre a obrigação alimentar do Recorrente para com a alimentanda Roberta,
como se pode divisar nas peças produzidas no processo judicial no 73472-6/07 (e-fls. 50/54).
12.
Ao considerar o valor dos rendimentos advindos da fonte pagadora ESPAÇO
MÉDICO (R$ 85.431,85), o somatório dos depósitos efetivados na conta corrente de titularidade
da alimentanda Roberta no ano-calendário 2014 (R$ 11.600,54), em termos percentuais, não
obstante se situar em patamar pouco abaixo do percentual de 15% fixado na decisão judicial, se
situam em escala compatível para fins de se restabelecer a dedução.
13.
Portanto, assiste razão ao recorrente em pleitear o restabelecimento da dedução a
título de pensão alimentícia judicial e, no caso em tela, o montante a ser restabelecido
corresponde ao valor dos depósitos bancários efetivados na conta corrente da alimentada.
CONCLUSÃO
14.
Em vista do exposto, voto por dar provimento parcial ao recurso para restabelecer a
dedução a título de pensão alimentícia judicial no montante de R$ 11.600,54.

Assinado Digitalmente
Antonio Sávio Nastureles

Fl. 126
DF CARF MF
Original